Tribunal: CARF
Processo: 10850.722076/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722076/2011-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIETE AGROINDUSTRIAL S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
ACOLHIMENTO
Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado,
impõe-se sua rejeição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela fazenda Nacional em face do
acórdão no 3302-009.317 que, deu parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas relativas os encargos de depreciação.
Segundo consta do despacho de admitiu os Embargos de Declaração, a
Embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao segundo motivo da glosa de créditos
sobre encargos de depreciação, ou seja, por estarem vinculados a receitas de venda de cana-de-
açúcar, submetidas ao regime de suspensão das contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722076/2011-01
Fl. 3607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722076/2011-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, os Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente para sanar a omissão quanto ao segundo motivo da glosa de créditos sobre encargos de
depreciação.
Segundo a Embargante, o vício se deu pelos seguintes motivos:
No julgamento o recurso voluntário do contribuinte, o colegiado decidiu reverter as
glosas relativas aos encargos de depreciação, sob a seguinte fundamentação:
“II.2 – Glosa de créditos relativos aos encargos de depreciação:
Nos termos do TVF, a fiscalização motivou a glosa dos créditos relativos aos encargos
de depreciação, por entender que os bens e direitos incorporado ao ativo imobilizado,
embora utilizados na lavoura de cana-de-açúcar, necessárias às atividades da empresa,
não fazem parte do conceito de “produção” dos bens destinados à venda.
(...)
Isto porque, considerando a decisão proferida pelo STJ (REsp 1.221.170/PR), restou
reconhecido a possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de
produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo e os dispêndios
com a formação de bens sujeitos à exaustão, hipóteses estas aplicáveis ao presente
caso.
Desta forma, os bens e direitos incorporado ao ativo imobilizado, utilizados na lavoura
de cana-de-açúcar, por ser necessária às atividades da empresa, devem ter seu crédito
reconhecido.
Assim, reverte-se a glosa em relação aos encargos de depreciação.”
Os julgadores decidiram reverter a glosa dos encargos de depreciação, ao argumento
que os bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na lavoura de cana-
de-açúcar, dada sua necessidade às atividades da empresa, devem ter seu crédito
reconhecido.
Contudo, ao proceder a glosa dos encargos de depreciação no creditamento da
sistemática de apuração das contribuições de PIS e COFINS, a fiscalização não se
fundamentou exclusivamente na sua falta de pertinência ao processo produtivo. A citada
glosa decorre também na conclusão de que as receitas com a venda de cana estão
submetidas ao regime da suspensão das referidas contribuições (não geram direito
ao crédito para o vendedor do produto), conforme se constata no seguinte trecho
extraído do relatório fiscal:
“4.3 GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Fl. 3608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722076/2011-01

A base legal que permite às empresas o aproveitamento de créditos relativos aos
encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado é o art. 3°, inciso
VI, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2004:
(...)
Veremos, abaixo, que os bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado não são
utilizados na produção de bens. Ou seja, são utilizados em outros departamentos da
empresa (lavoura de canadeaçúcar, oficina volante, abastecimento, etc.), que apesar de
serem seções necessárias às atividades da empresa, não fazem parte do conceito de
“produção” dos bens destinados à venda.
(...)
No tópico anterior já demonstramos que os produtos adquiridos para o cultivo da
canadeaçúcar não geram direito ao crédito relativo às contribuições PIS/COFINS
nãocumulativas, pois além de haver o contato direto com o produto em fabricação
(açúcar e álcool) as receitas com a venda de cana estão submetidas ao regime da
suspensão das referidas contribuições (não geram direito ao crédito para o vendedor
do produto).
Da mesma forma, também não geram direito ao crédito os encargos de depreciação
calculados sobre os bens integrantes do ativo imobilizado utilizados no cultivo da
canadeaçúcar.
Por todo o exposto, serão glosados os créditos apropriados pela fiscalizada relativos
aos encargos de depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado utilizados no
cultivo da canadeaçúcar. Serão admitidos apenas os créditos relativos aos encargos de
depreciação apurados sobre os bens integrantes da conta equipamentos industriais, que
fazem parte direta da produção dos bens destinados à venda (Demonstrativo de fls.
3090/3110).”
Constata-se, portanto, obscuridade no acórdão ao afastar a glosa procedida pela
fiscalização quanto aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
utilizados no cultivo de cana-de-açúcar, por considerá-los necessários à atividade da
empresa, sem tratar do outro motivo da glosa, concernente à conclusão de as receitas
com a venda de cana estão submetidas ao regime da suspensão das referidas
contribuições (não geram direito ao crédito para o vendedor do produto). Em que pese os ar
utilizados no plantio de cana-de-
açúcar, fora do processo industrialnão geram direito ao crédito, senão vejamos o trecho da decisão
GLOSA DE CREDITOS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Verifica-se que foram glosados os créditos apropriados pelo Interessado relativos aos
encargos de depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado (tratores,
colheitadeiras, carregadeiras) utilizados na atividade agrícola no cultivo da cana-de-
açúcar, da empresa.
Alega o interessado que seus argumentos são os mesmos que exaustivamente foram
explanados no tópico anterior.
Fl. 3609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722076/2011-01

De igual modo também foi exaustivamente abordado no item anterior de que as glosas
estão corretas pois foram aplicadas sobre dispêndio com diversos bens (matéria prima,
material intermediário, material de embalagem, produtos químicos etc) que foram
utilizados no plantio de cana-de-açúcar, por estarem fora do processo industrial.
Como já abordado, impõe-se como requisito indispensável para ser considerado como
insumo que o bem ou serviço seja aplicado ou consumido no processo produtivo, em
ação direta na produção do álcool ou açúcar.
Corretas, portanto, as glosas de que trata esse item.
De fato, a fiscalização trouxe para análise do direito creditório atinente aos
encargos de depreciação o parágrafo causador da discórdia. Contudo, verifica-se que referido
parágrafo foi utilizado apenas para demonstrar que os argumentos acerca do direito ao créditos
de bens e serviços utilizados na fase agrícola já havia sido negado em tópico anterior, onde lá (se
referindo ao tópico anterior), o crédito que se refere aos produtos (insumos), não a máquinas e
equipamentos, teve dois fundamentos para manutenção da glosa.
A conclusão da fiscalização não possibilita outra leitura:
Veremos, abaixo, que os bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado não são
utilizados na produção de bens. Ou seja, são utilizados em outros departamentos da
empresa (lavoura de canadeaçúcar, oficina volante, abastecimento, etc.), que apesar de
serem seções necessárias às atividades da empresa, não fazem parte do conceito de
“produção” dos bens destinados à venda.
Com efeito, em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal a contribuinte apresentou a
planilha denominada “Calculo Depreciação Pis Cofins 2006”, em que demonstrou os
encargos de depreciação apurados (base de cálculo dos créditos relativos às
contribuições PIS/COFINS nãocumulativas) e os créditos obtidos na matriz e filial – fls.
2699/2712. Neste demonstrativo, os bens depreciados estavam classificados nas
seguintes contas: Equipamentos Industriais; Veículos e Acessórios; Tratores e Carreg.;
Equipamentos Agrícolas.
(...) No tópico anterior já demonstramos que os produtos adquiridos para o cultivo da
canadeaçúcar não geram direito ao crédito relativo às contribuições PIS/COFINS
nãocumulativas, pois além de haver o contato direto com o produto em fabricação
(açúcar e álcool) as receitas com a venda de cana estão submetidas ao regime da
suspensão das referidas contribuições (não geram direito ao crédito para o vendedor do
produto).
Da mesma forma, também não geram direito ao crédito os encargos de depreciação
calculados sobre os bens integrantes do ativo imobilizado utilizados no cultivo da cana-
de-açúcar.
Por todo o exposto, serão glosados os créditos apropriados pela fiscalizada relativos aos
encargos de depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado utilizados no cultivo
da cana-de-açúcar. Serão admitidos apenas os créditos relativos aos encargos de
depreciação apurados sobre os bens integrantes da conta equipamentos industriais, que
fazem parte direta da produção dos bens destinados à venda (Demonstrativo de fls.
3090/3110).
Ainda que se admitisse a existência de dois fundamentos para manutenção da
glosa sobre os encargos de depreciação, como afirmou a Embargante, o fato da DRJ ter utilizado
um único fundamentado para a manutenção da glosa, delimitando a matéria submetida a revisão
recursal, nos impede de analisar referida matéria tida por omissa.
Fl. 3610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722076/2011-01
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3611
DF CARF MF
Documento nato-digital